Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726863-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, contra decisão pela qual indeferi o pedido de tutela recursal. Em suas razões, sustenta a embargante que há omissão na decisão recorrida. Alega a gravidade da situação da pessoa jurídica executada, ante os documentos juntados no sentido que há constrição (penhora no faturamento) deferida em outros três processos com exequentes diferentes, o que inviabiliza o pagamento de despesas fixas para manter o funcionamento da escola. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. Decido. O embargante demonstrou omissão na decisão que indeferiu a tutela recursal. Para além dos argumentos já expostos na decisão atacada, é necessária a análise dos outros três processos mencionados pela agravante em que houve o deferimento da penhora do faturamento da empresa. No cumprimento de sentença no 0719092-16.2021.8.07.0001, as partes celebraram acordo extrajudicial, que foi homologado pelo Juízo e está em fase de cumprimento. No cumprimento de sentença no 0711141-05.2020.8.07.0001, o processo está suspenso por execução frustrada e arquivado provisoriamente. No cumprimento de sentença no 0740615-21.2020.8.07.0001, em que pese exista deferimento da penhora de faturamento da empresa, o mandado de penhora não foi expedido. Ademais, o valor executado, qual seja, R$ 4.638,73, não causa onerosidade excessiva ao executado, conforme decidido pelo r. Juízo. Portanto, não obstante a decisão embargada não tenha feito referência aos demais processos de execução que correm contra o devedor, as alegações de inviabilidade das atividades econômicas da empresa são destituídas de demonstrações contábeis ou outras, vale dizer, são genéricas, de modo que não são suficientes para alterar a conclusão da decisão impugnada. Neste quadro, os argumentos levantados não se mostram aptos a suspender a decisão vergastada, de maneira que não há probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos pela parte agravante para integrar a presente decisão à anteriormente proferida, mas mantenho o indeferimento do pedido de tutela recursal. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator